Tribunal: TJDFT
Processo: 0732768-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732768-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA LUIZA MENDES CARNEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil Assistência Medica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 103842928, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Ana Luiza Mendes Carneiro Araújo, deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio, pela Ré, do tratamento cirúrgico complementar à cirurgia bariátrica, pleiteado pela Autora, nos seguintes termos: “DEFIRO a tutela antecipada para que a ré autorize e custeie a realização de “correção cirúrgica segundo o seguinte códigos TUSS: 30602262- mastopexia com prótese 2X, sem prejuízo da já autorizada dermolipectomia para correção de abdome em avental, incluindo todo o material necessário as referidas cirurgias, incluindo as próteses, bem como diárias de internação hospitalar”, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, como também descritos no referido laudo, tudo no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Alega a Ré/Agravante que não tem obrigação de custear tratamentos que não estejam previstos no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde – ANS, que é taxativo. Aduz que o custeio do procedimento em questão (Reconstrução Mamária com Prótese e/ou Expansor), pelo plano de saúde, somente é obrigatório nos casos de diagnóstico de câncer de mama, probabilidade de desenvolver câncer de mama ou lesão traumática e tumores em geral, nos termos do Parecer Técnico no 19/2021 da ANS (ID 29890478 - pág. 9), o que não é a hipótese dos autos. Sustenta, ainda, que o procedimento foi solicitado em caráter eletivo, não constando do relatório médico a existência de urgência ou emergência para a realização. Requer o deferimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou ao procedimento dos recursos repetitivos a matéria relativa à obrigatoriedade do custeio, pelos planos de saúde, de cirurgias pós-bariátricas (Tema 1069). Confira-se: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020 - Grifou-se). Destaque-se que a suspensão dos feitos que tratem da matéria não abarca a apreciação das tutelas provisórias de urgência, quando presentes os requisitos legais. No caso sob análise, apesar da existência de laudo médico que indica a necessidade do procedimento (ID 103805339, na origem), não há dados de convencimento de que a espera pela normal tramitação da Ação de Obrigação de Fazer possa causar dano à Autora/Agravada, não sendo suficiente, para tanto, o “mal estar emocional geral” que a acomete, mencionado no laudo psicológico juntado aos autos (ID 103805340, na origem). Além desse aspecto, há nos autos questionamentos relevantes sobre a natureza de cada uma das cirurgias, se estéticas ou não, que devem ser devidamente analisados após a devida instrução processual. Logo, inexiste requisito essencial para deferimento da antecipação de tutela na Ação de Obrigação de Fazer, qual seja, o perigo de dano à Autora/Agravada, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15. Acrescente-se vislumbrar a presença do perigo de dano neste Agravo de Instrumento, diante da imposição de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à Ré/Agravante, em caso de descumprimento da r. decisão agravada. Ademais, a manutenção da medida não urgente, antes da formação do contraditório e da devida instrução processual, tem a possibilidade de causar dano à Agravante, que terá que arcar com os custos da cirurgia determinada na r. decisão atacada. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o julgamento do Tema 1069 pelo c. STJ. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator